Tribunal: TJPA
Processo: 0014904-89.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014904-89.2013.8.14.0006

APELANTE: TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S/A, ESTADO DO PARÁ

APELADO: TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S/A, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÕES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DOIS AINFS. ATRASO NA APRESENTAÇÃO DE DIEF. UM AUTO CORRESPONDE A DIEF SUBSTITUTIVA. NÃO APLICAÇÃO DE MULTA. SEGUNDO AUTO. ATRASO NA COMUNICAÇÃO DA SUSPENSÃO DA ATIVIDADE. OBRIGAÇÃO DEVIDA. NÃO ATENDIDA. MULTA APLICADA CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Das informações constantes nos autos apura-se foram lavrados dois autos de infração em razão do atraso na entrega da DIEF.

2.

Ocorre que, diante da análise acurada dos documentos colacionados, é possível constatar que, em relação ao
AINF n.º 092008510001561-2, que trata da entrega em atraso da DIEF relativa aos meses de 03/2004, 10/2004 e 09/2005, foram apresentados documentos pelo Estado do Pará na impugnação aos Embargos à Execução que indicam claramente que as DIEF’s constates no referido AINF eram substitutivas.

3.

Destarte, não há irregularidade demonstrada que ensejasse a aplicação de multa.

4.

Por outro lado, quanto ao AINF n.º 092008510001562-0, deve-se ponderar que houve suspensão das atividades da sociedade empresária no ano de 2007, mas o procedimento de baixa cadastral junta à SEFA somente iniciou em abril/2008, o que permitiu a verificação fiscal de período anterior, possibilitando a constatação da entrega fora do prazo da DIEF.

5.
Assim, a decisão de primeiro grau não merece reparos.

6.
Recursos conhecidos e desprovidos.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Tratam-se de dois recursos de Apelação interpostos pelo Estado do Pará e pela Transportadora a Itapemirim S/A, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara de Fazenda de Ananindeua, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução:

“ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PRESENTES EMBARGOS, para declarar inexistente a dissolução irregular, bem como declarar nulo o AINF 092008510001561-2, conforme art.269, I, do CPC.

CONDENO exeqüente e executado, ao pagamento das custas e despesas processuais pro rata, a ser paga somente pelo Embargado (metade), face a gratuidade da Fazenda Pública e sem honorários pela aplicação dada ao art. 21 do CPC.”

A sociedade empresária recorrente relata que o Estado ajuizou execução fiscal com base nos autos de Infração n.º 092008510001562-0 e 092008510001561-2, em razão de suposto atraso da Declaração de Informações Econômico-Fiscais – DIEF.

Diz que, em relação ao primeiro auto de infração (092008510001562-0), não deve pagar, pois já havia comunicado à Secretaria da Fazenda sobre o encerramento de suas atividades.

Argumenta que a multa (Ainf n.º 092008510001562-0) se refere ao atraso na entrega da DIEF dos meses de maio a dezembro/2007, mas a baixa da filial ocorreu antes da data de entrega da DIEF relativa ao mês de maio, por essa razão foi culpa exclusiva da SEFA a manutenção do registro ativo da apelante.

Diz, também, que se não houve prejuízo ao erário, a multa deve ser afastada.

Alega que a aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória decorreu da morosidade da SEFA, pois o pedido na JUCEPA ocorreu em 27/7/2007.

Desse modo, pleiteia também a reforma da sentença para que se reconheça a nulidade do auto de infração n.º 092008510001562-0.

O Estado do Pará, por sua vez, diz que o Ainf n.º 092008510001561-2 foi declarado nulo, vez que o juízo de primeiro grau entendeu que a Autoridade Fiscal não explicitou se a DIEF foi entregue fora do prazo, mas o conteúdo do auto não se relaciona com essa questão e nem fora exposto na impugnação ao Embargos à execução.

Afirma que o Auto de infração é claro em dizer que houve atraso na entrega da DIEF, e por esse motivo cabe a aplicação da Multa. Ademais, a alegação do contribuinte de que se tratavam de retificações deveriam ser comprovadas, e não o fez.

Assim, pleiteia reforma da sentença.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões intempestivas e a Transportadora Itapemirim não ofertou contrarrazões, apesar de devidamente intimada.

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir na demanda (Id.
4355351
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual

VOTO

Tratam-se de recursos de apelação interpostos em face da sentença proferida pela 4ª Vara de Fazenda de Ananindeua.

Considerando a presença dos requisitos, conheço dos recurso.

D
iante das informações constantes nos autos, verifico que o Estado do Pará ajuizou execução fiscal com base nos seguintes Ainfs:

Ainf n.º 092008510001561-2: “O CONTRINUINTE ENTREGOU FORA DO PRAZO, E APÓS O ÚLTIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE DATA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, A DECLRAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS – DIEF.

COM MOVIMENTO REFERENTE AOS MESES DE 03/2004; 10/2004 E 09/2005, ENTREGUES EM 12/05/2005; 12/01/2005 E 13/02/2006, RESPECTIVAMNTE.”

Ainf n.º 092008510001562-0: “O CONTRIBUINTE SEM MOVIMENTO D PRESTÇÃO DE SERVIÇO NO PERÍODO EM REFERENCIA, ENTREGOU FORA DO PRAZO, APÓS O MÊS DA DATA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA A DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS – DIEF.

DOS MESES DE 05/2007 A 11/2007 E A DIEF DE 12/2007, REFERENTE O ENCERRAMENTO DE SUAS ATIVIDADES.”

Diante das informações constantes nos autos, entendo que os apelos não merecem prosperar.

No que diz respeito ao AINF n.º 092008510001561-2, que trata da entrega em atraso da DIEF relativa aos meses de 03/2004, 10/2004 e 09/2005, averiguo que, de fato, o AINF não faz menção sobre o tipo de Declaração, se substitutiva ou não, mas os outros documentos apresentados pelo Estado do Pará na impugnação aos Embargos à Execução, indicam claramente que as DIEF’s constates no referido AINF eram substitutivas.

Assim, não há como se concluir que as DIEF’s substituídas foram apresentadas fora do prazo, logo é de se reconhecer a impossibilidade de executar valores cobrados no AINF n.º 092008510001561-2, haja vista a ausência da comprovação de irregularidade.

No tocante ao AINF n.º 092008510001562-0, deve-se ponderar que houve suspensão das atividades da sociedade empresária no ano de 2007, e que fora

comunicado à JUCEPA e à Receita Federal (Id.
4355338

, fls. 17 e 19).

Contudo, resta evidente que a sociedade empresária somente deu início ao procedimento de baixa cadastral junta à SEFA em abril/2008, o que permitiu a verificação fiscal de período anterior, que inclusive corresponde ao do AINF em questão (Id.
4355340, fl. 20).

Inclusive, o juízo de primeiro grau, adequadamente, ponderou que “em nenhum momento o embargante aduziu ter entregado as declarações dentro do prazo ou impugnou as documentais trazidas pelo Estado do Pará, limitando-se a dizer que a baixa da filial foi concretizada e comunicada antes da ocorrência do fato gerador da multa e que a entrega de novas declarações só ocorreu em virtude de morosidade da SEFAZ.”

Assim, considerando os termos da Instrução Normativa n.º 004/2004, é obrigação da sociedade empresária realizar procedimento de baixa, inclusive com apresentação de DIEF de encerramento, e o não atendimento gera a imposição de multa (Lei n.º 5.530/1989, artigos 65 e 78, VIII, “b”
[1]
).

Desse modo, entendo que a decisão combatida não demanda reparos, pois, o juízo de primeiro grau, após analisar as informações já carreadas nos autos, proferiu decisão fundamentada, levando em consideração o conjunto probatório colacionado nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS e

NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 65.
Os contribuintes do imposto deverão cumprir as obrigações acessórias que tenham por objeto prestações positivas ou negativas, previstas na legislação.

Parágrafo único. O previsto neste artigo, salvo disposição em contrário, aplica-se às demais pessoas obrigadas à inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado do Pará.

Art. 78.
Na hipótese de descumprimento da obrigação principal e/ou acessória prevista na legislação tributária, apurado mediante procedimento fiscal cabível, serão aplicadas as seguintes multas, sem prejuízo do pagamento do imposto, quando devido:

(...)

VIII - com relação à apresentação, em qualquer meio, de informações econômicas e fiscais:

(...)

b) entregar informações econômicas e fiscais fora do prazo previsto na legislação tributária - multa equivalente:

Belém, 03/05/2023